Tribunal: TJDFT
Processo: 0778500-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrido opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada a extensão do dano moral. Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a ausência de fixação de honorários recursais, mesmo diante do parcial provimento do recurso.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. No caso, o acórdão consignou que, embora caracterizada a falha na prestação do serviço, não se verificou gravidade suficiente apta a justificar a fixação dos danos morais em R$ 5.000, mostrando-se mais adequado o reajuste para R$ 2.000, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Em relação aos honorários recursais, dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei)
6. Se apenas o réu recorreu da sentença e o recurso inominado foi parcialmente provido, não há recorrente vencido, de forma que não há omissão no acórdão que não fixou honorários advocatícios.
7. Não são protelatórios os embargos de declaração opostos com o propósito de esclarecer questão suscitada pela parte, independentemente de serem acolhidos os argumentos apresentados.
8. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.